Tribunal: TJDFT
Processo: 0722837-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. PRESENTES.
1. Presentes erro material e contradição entre os fundamentos do acórdão embargado e o resultado proclamado, a sua anulação com a consequente determinação de novo julgamento das apelações é medida que se impõe.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.